Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-82.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-82.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VALMIRA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA DE encargos, sob a alegação de atraso no pagamento de parcelas de empréstimo pessoal. contratação não comprovada pela instituição bancária. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. COBRANÇA ABUSIVA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE proventos de aposentadoria. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO NECESSÁRIO AO SUSTENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. redução do valor da indenização. afastamento. sentença mantida. apelo CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000256-82.2020.8.05.0196
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VALMIRA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.